Tribunal: TJSP
Processo: 2125264-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual ou familiar antigo, celebrado antes da Lei Federal 9.656/98 e a ela não adaptado. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com pedido de restituição de indébito, relacionada à impugnação de reajuste por deslocamento de faixa etária (56 e 61 anos da beneficiária titular). Decisão recorrida defere em parte pedido de tutela

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual ou familiar antigo, celebrado antes da Lei Federal 9.656/98 e a ela não adaptado. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com pedido de restituição de indébito, relacionada à impugnação de reajuste por deslocamento de faixa etária (56 e 61 anos da beneficiária titular). Decisão recorrida defere em parte pedido de tutela provisória de urgência, afastando o reajuste aplicado quando do aniversário de 61 anos. Inconformismo da autora. Provimento. Decisão reformada.
1. Demonstração dos requisitos autorizadores do artigo 300, CPC/15, probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no que diz respeito ao reajuste de 56 anos. Em relação a tal reajuste, não se mostra plausível o enquadramento da parte autora, usuária do plano, na regra limitativa de incidência de reajuste a idoso (art. 15, § único, da Lei Federal 9.656/98), mas, em contrarrazões do agravo de instrumento, a parte ré não foi capaz de produzir prova documental específica que revelaria que anexo às Condições Gerais do seguro saúde celebrado especificaria qual a dimensão do reajuste por mudança de faixa etária elegível ao contrato-tipo celebrado pela parte autora. Nesse sentido, por ora, porque ausente clareza da redação contratual, oportuna a revisão do reajuste aplicado, na forma em que pleiteado pela parte autora (reduzindo-se de 75,78% para 30% o reajuste aplicado aos 56 anos).
2. Recurso provido.